Tribunal: TCU
Processo: 008.101/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2093/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.101/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Silva da Silva (XXX.100.240-XX); Daisy Lidiane Cardozo dos Santos (XXX.295.400-XX); Douglas Menezes da Silva (XXX.514.770-XX); Fernanda de Medeiros (XXX.263.450-XX); Greice Silveira da Rosa Ribeiro (XXX.677.020-XX); Juarez Fontoura Silveira (XXX.651.890-XX); Luciana dos Santos Maciel (XXX.737.970-XX); Marlize Antunes Rodrigues (XXX.701.010-XX); Pamela Cunha de Oliveira Matta (XXX.754.920-XX); Richard do Prado Munhoz (XXX.354.000-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.